Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001610-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULA RAFAELLA SILVA SANTOS - CPF: 029.905.571-05 (ADVOGADO), B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 13.006.332/0001-25 (AGRAVANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (AGRAVADO), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0025-95 (AGRAVADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – POSSIBILIDADE – DUPLICATA SEM ACEITE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DO PROTESTO, DAS NOTAS FISCAIS E DO COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RECUSA DO ACEITE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de execução de título extrajudicial, desde que o exequente demonstre que haja sido protestada, que a mercadoria foi entregue e recebida e que o sacado não tenha recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º do Decreto-Lei 5474/1968.

II - No caso dos autos, o credor embasou a execução com a prova do aceite, realizado via sistema interno denominado “XML”, com as duplicatas virtuais e com o protesto por indicação da instituição financeira apresentante, estando evidente, pois, a comprovação dos requisitos impostos pela lei para a cobrança das duplicatas pela via executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
B H COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1000629-58.2022.8.11.0048, manejada por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela agravante.

Para tanto, a agravante alega que a agravada lastreou a ação de execução em título desprovido de certeza e exigibilidade, pois o objeto de cobrança dos autos (duplicatas) está sem aceite, sem a assinatura do recebimento do protesto e sem o comprovante de recebimento da mercadoria.

Pondera que o aceite é ato formal e deve aperfeiçoar-se na própria cártula mediante assinatura do sacado no título, em virtude do princípio da literalidade, não podendo ser aceito verbalmente ou lançado em ato ou papel separado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Afirma que as duplicatas contêm assinatura de estranhos à lide e que, diante da ausência dos requisitos formais do título, que devem ser preenchidos cumulativamente, a execução sequer poderia ser ajuizada.

Aduz que a exequente deveria se valer da ação monitória para cobrar as duplicatas e não ajuizar a execução, como fez, de modo que a inadequação da via eleita é mais um motivo para a extinção da demanda executiva, na origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

157339655).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

158905178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

Na origem, a execução foi proposta pela parte agravada visando o recebimento do crédito no valor de R$ 286.798,85 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), representado pelas duplicatas acostadas à id. 96093568 dos autos de origem.

A agravante alega que a execução sequer poderia ter sido proposta, pois o objeto de cobrança dos autos (duplicatas) está sem aceite, sem a assinatura do recebimento do protesto e sem o comprovante de recebimento da mercadoria.

Sem razão o agravante.

De acordo com a Lei das Duplicatas (5.474/68), para que seja considerada como título executivo extrajudicial, a cobrança da duplicata sem aceite será efetuada conforme o processo aplicável aos títulos extrajudiciais, desde que preenchidos alguns requisitos, as saber:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei n. 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

Da análise do dispositivo, infere-se que a duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de execução de título extrajudicial, desde que o exequente demonstre que a duplicata haja sido protestada, que a mercadoria foi entregue e recebida e que o sacado não tenha recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º da referida lei.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência de n. 1024691/PR, admitiu a validade da execução de título extrajudicial com lastro em duplicata virtual, acompanhada de instrumentos de protesto por indicação e comprovantes da entrega das mercadorias ou da prestação do serviço, como no caso em apreço.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO, DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Os acórdãos confrontados, em face de mesma situação fática, apresentam solução jurídica diversa para a questão da exequibilidade da duplicata virtual, com base em boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto por indicação e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, o que enseja o conhecimento dos embargos de divergência. 2. Embora a norma do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 permita o protesto por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo deve ser ampliado para harmonizar-se também com o instituto da duplicata virtual, conforme previsão constante dos arts. 8º e 22 da Lei 9.492/97. 3. A indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 9.492/97. O art. 22 do mesmo Diploma Legal, a seu turno, dispensa a transcrição literal do título quando o Tabelião de Protesto mantém em arquivo gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento da dívida. 4. Quanto à possibilidade de protesto por indicação da duplicata virtual, deve-se considerar que o que o art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente, é o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação física, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto.
Daí, é possível chegar-se à conclusão de que é admissível não somente o protesto por indicação na hipótese de retenção do título pelo devedor, quando encaminhado para aceite, como expressamente previsto no referido artigo, mas também na de duplicata virtual amparada em documento suficiente.
5. Reforça o entendimento acima a norma do § 2º do art. 15 da Lei 5.474/68, que cuida de executividade da duplicata não aceita e não devolvida pelo devedor, isto é, ausente o documento físico
, autorizando sua cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja sido protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos constantes dos arts. 7º e 8º da Lei.
6. No caso dos autos, foi efetuado o protesto por indicação, estando o instrumento acompanhado das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados, não havendo manifestação do devedor à vista do documento de cobrança, ficando atendidas, suficientemente, as exigências legais para se reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação. 7
. O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto, das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador.
8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.”
(STJ - EREsp: 1024691 PR 2011/0102019-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2012 RSTJ vol. 228 p. 267) (g.n.)

Em se tratando de duplicata emitida eletronicamente, o Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência no sentido de ser dispensável a sua apresentação, admitindo o protesto por mera indicação.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97." (REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011). 3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1322266 PR 2018/0166816-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DECRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 1024691 PR 2008/0015183-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2011)

No caso dos autos, constata-se que o credor embasou a execução com a prova do aceite, realizado via sistema interno denominado “XML”, com as duplicatas virtuais e com o protesto por indicação da instituição financeira apresentante, estando evidente, pois, a comprovação dos requisitos impostos pela lei para a cobrança das duplicatas pela via executiva.

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023